Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710131-34.2022.8.07.0007 APELANTE: DANILO FERREIRA PRUDENCIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO Em referência à petição de ID 68488141, do Banco CSF, destaco que, compulsando os autos de origem, verifiquei a existência de acordo entre as partes Danilo Ferreira Prudencio e o citado Banco, conforme ID 55575893. O referido acordo foi homologado, com a consequente extinção do feito entre os litigantes específicos e trânsito em julgado, tudo nos termos do ato decisório de ID 55575910. Nesse linha, ressalto que o Banco CSF consta como inativo no polo passivo da demanda. Assim, não foi demonstrada a necessidade/utilidade da disponibilização de eventual Acórdão ou mesmo certificação acerca do julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 68488141. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à Secretaria para o devido andamento. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator